Tribunal: STJ
Processo: 0843251-57.2020.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101813 - PB(2025/0440076-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE WELLINGTON ROBERTO
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB11536
AGRAVADO
: INPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO ALMEIDA DE ALMEIDA - PB014755
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 07/STJ
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, sobre às conclusões alcançadas
pelo Tribunal Estadual no sentido que "a parte autora comprovou o fato
constitutivo do seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC", exige,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado
pela
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f7c7c9e6-4eb4-465b-9283-997d77e75655

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101813 - PB(2025/0440076-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE WELLINGTON ROBERTO
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: INPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO ALMEIDA DE ALMEIDA - PB014755
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 07/STJ.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, sobre às conclusões alcançadas
pelo Tribunal Estadual no sentido que "a parte autora comprovou o fato
constitutivo do seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC", exige,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado
pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por JOSE WELLINGTON ROBERTO contra
decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
de cobrança ajuizada por INPLASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
Ação:
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA - ME, em face do agravante, na qual requer o
pagamento de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) referentes a contrato
verbal de compra e venda de 14.000 bandeiras plásticas.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
INPLASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA - ME, nos
termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55555503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:00
Código de Controle do Documento: a212a7db-43db-4331-bdc0-7f92c5f6083c

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA ELEITORAL.
NOTA FISCAL E PROVAS DOCUMENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE
CANDIDATO E PARTIDO. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta buscando a reforma da sentença de improcedência
proferida pela 14a Vara Cível da Capital, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em
face de candidato e partido político. A empresa autora pleiteia o pagamento de R$
10.500,00 referente a um contrato verbal de compra e venda de 14.000 bandeiras
plásticas para utilização na campanha eleitoral de 2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) se as provas por parte do autor são suficientes
para comprovar a existência e o cumprimento do contrato verbal de fornecimento
de materiais de campanha; e (ii) haver responsabilidade solidária entre o candidato
e o partido político pelo pagamento das despesas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato verbal para compra e venda de bens móveis é válido e eficaz nos
termos do
do Código Civil, sendo suficiente a manifestação de vontade e a
art. 107
tradição dos bens para sua configuração.
4. A parte autora apresenta documentos, incluindo nota fiscal e mensagens
trocadas por aplicativo, que comprovam a entrega das bandeiras e as
demonstrações de cobrança do pagamento, atendendo ao ônus probatório exigido
pelo
I, do CPC.
art. 373,
5. O Código Eleitoral (art. 241) e o
da
atribuem
art. 17
Lei no 9.504/1997
responsabilidade solidária ao partido político e ao candidato pelas despesas
realizadas em campanhas eleitorais, uma vez comprovada a contratação e a
tradição dos bens.
6. A confirmação da responsabilidade solidária entre candidatos e partidos pelas
dívidas de campanha, desde que demonstrada a contratação e o fornecimento dos
materiais, como ocorre no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento : 1.O contrato verbal de compra e venda de bens móveis é
válido e eficaz quando comprovada a tradição e a concordância entre as partes.
2. Candidato e partido político são solidariamente responsáveis pelas despesas de
campanha, nos termos do
da
quando comprovada a
art. 17
Lei no 9.504/1997,
contratação e entrega dos bens. (e-STJ fl. 162)

conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ:
do recurso especial em razão da aplicação da Súmula7/STJ.
a parte agravante alega que a decisão aplicou
Agravo interno:
indevidamente a Súmula 7 do STJ, pois se trata de revaloração jurídica das provas
e violação do art. 373, I, do CPC. Traz questões relativas ao mérito do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55555503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:00
Código de Controle do Documento: a212a7db-43db-4331-bdc0-7f92c5f6083c

Afirma que "a irresignação recursal do Agravante não tem por finalidade
a rediscussão das provas produzidas, tampouco a modificação do quadro fático
delineado no acórdão recorrido. O que se busca é a correta subsunção jurídica dos
fatos incontroversos à legislação federal aplicável."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão impugnada.
A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, pois a pretensão recursal esbarraria
na aplicação da Súmula 7/STJ.

I. Do reexame de fatos e provas
1. Consoante explicitado na decisão agravada, alterar o decidido no
acórdão impugnado, sobre às conclusões alcançadas pelo Tribunal Estadual no
sentido que "a parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito nos
termos do artigo 373, I, do CPC", exige, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
2. A lastrear o exposto, segue trechos do acórdão mencionado:

A parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito nos termos
do artigo 373, I, do CPC, juntando aos autos documentos que comprovam a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como o fornecimento do material
de campanha (14.000 bandeiras), a exemplo da nota fiscal, conversas de whatsapp
e e-mails buscando a solução do impasse, conforme se observa nos Id. 27304258 a
27304264).
Vale salientar, nesse prisma, que a inexistência de contrato formalizado
não retira a comprovação do fornecimento do material de campanha.
Nos termos do Código Civil, contratos verbais são válidos para a compra
e venda de bens móveis, como no caso dos autos. A validade desse tipo de contrato
depende tão somente da manifestação de vontade e da entrega dos bens ao
adquirente, o que a apelante alega ter ocorrido com a entrega das bandeiras
encomendadas pelo apelado. A tradição, neste caso, torna-se evidência robusta da
consumação do contrato, não sendo exigível a forma escrita, conforme dispõe o
do Código Civil.
art. 107
A jurisprudência pátria tem aceitado a formalização de contratos verbais
para o fornecimento de materiais de campanha, desde que acompanhados de
Documento eletrônico VDA55555503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:00
Código de Controle do Documento: a212a7db-43db-4331-bdc0-7f92c5f6083c

provas que comprovem a tradição e a concordância entre as partes, como é o caso
da nota fiscal emitida pela apelante, documento válido e de fé pública, que
comprova a entrega do material fornecido.
[...] Além da nota fiscal emitida, foram apresentadas capturas de
mensagens trocadas pelo WhatsApp, onde o coordenador de campanha do apelado
foi reiteradamente solicitado a resolver a pendência financeira, evidenciando a
recorrência de tentativas de cobrança, caindo por terra a alegação dos recorridos
acerca da inexistência de relação jurídica.
Assim, não havendo comprovação por parte dos réus de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do
II, do CPC,
art. 373,
a determinação de pagamento é medida impositiva. (e- STJ fl. 163).

3. Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que
se promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se,
pois, de expediente diverso do reexame vedado pela
pois consiste
Súmula 7/STJ,
“em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido
(AgInt no
3a Turma, DJe
nas instâncias ordinárias”
REsp 1.494.266/RO,
30/08/2017)
.
4. Frise-se que, na hipótese, não se cuida de valoração de prova, o que é
viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova buscando
sufragar reforma na convicção do julgador sobre fato controvertido, para,
,
in casu
se ter como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.
5. Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55555503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:00
Código de Controle do Documento: a212a7db-43db-4331-bdc0-7f92c5f6083c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.101.813 / PB
Número Registro: 2025/0440076-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08432515720208152001 8432515720208152001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE WELLINGTON ROBERTO
ADVOGADO : MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB11536
AGRAVADO
: INPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA
ADVOGADO : FÁBIO ALMEIDA DE ALMEIDA - PB014755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE WELLINGTON ROBERTO
ADVOGADO : MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB11536
AGRAVADO
: INPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA
ADVOGADO : FÁBIO ALMEIDA DE ALMEIDA - PB014755
Documento eletrônico VDA56864095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 6a59c065-1090-4e9f-b9cd-674c9e777741

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 6a59c065-1090-4e9f-b9cd-674c9e777741